Tribunal: STF
Processo: RHC 263412
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Canto da Costa Pereira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. O recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.823/2003. 



    3. A decisão agravada manteve o entendimento do Tribunal de origem que afastou a alegada ilegalidade da busca domiciliar, reconhecendo a presença de fundadas razões para a diligência policial, e rejeitou a alegação de violação à ampla defesa por ausência de intimação para sustentação oral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à ampla defesa pela ausência de intimação para sustentação oral no julgamento do habeas corpus originário. 



    5. Saber se a busca domiciliar realizada foi ilegal, considerando as alegações de impossibilidade de visualização da residência pela via pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade por ausência de sustentação oral quando a defesa não apresenta pedido expresso e não demonstra efetivo prejuízo. 



    7. No caso, não houve pedido expresso de intimação para sustentação oral, e não foi demonstrado prejuízo concreto, considerando que todas as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 



    8. A busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões, como denúncia prévia sobre cultivo de drogas, forte odor de entorpecente, autorização para ingresso no imóvel e apreensão de substâncias ilícitas. 



    9. As alegações sobre a impossibilidade de visualização da residência pela via pública demandariam análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é compatível com a natureza do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por ausência de sustentação oral quando não há pedido expresso e não se demonstra prejuízo. 2. A busca domiciliar é válida quando realizada com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito.



    (RHC 218.970 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende o “trancamento da ação penal nº 5044964-75.2023.8.24.0023, ante a ausência de justa causa, sob pena de afronta ao Art. 5º, inc. XI e LIV da Constituição, e Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Inicialmente, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:



    No caso dos autos, restaram demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, quais sejam: prévia denúncia sobre a existência de estufa para cultivo de drogas no local, constatação de forte odor característico de entorpecente na edícula da residência, autorização da genitora do paciente para ingresso no imóvel e apreensão efetiva de 9 pés de maconha, substâncias entorpecentes diversas (MDA/MDMA, extrato de THC, porções de maconha totalizando 85,6g) e munições de diferentes calibres. 



    A orientação adotada encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior: "A busca domiciliar se deu após a apreensão de relevante quantidade de drogas em posse do paciente, em via pública, bem como após a sua confissão de que armazenava entorpecentes em um imóvel próximo ao local dos fatos, ocasião em que ele próprio teria autorizado o ingresso das autoridades em sua residência. Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência em questão" (AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma). 



    As alegações da defesa sobre a impossibilidade de visualização da residência pela via pública, baseadas em imagens de satélite, demandariam análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é compatível com a natureza do habeas corpus. O writ não se presta à reavaliação do conjunto probatório, funcionando apenas como remédio contra ilegalidade e abuso de poder evidentes. Para ser analisada no âmbito do habeas corpus, a ilicitude da conduta precisa ser manifesta, não demandando dilação probatória. (grifei)



    Nesse contexto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Justificada a entrada forçada em domicílio pelas seguintes situações: prévia denúncia sobre a existência de estufa para cultivo de drogas no local, constatação de forte odor característico de entorpecente na edícula da residência e autorização da genitora do paciente para ingresso no imóvel.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratando-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —invasão domiciliar sem fundada suspeita — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente